Tribunal: TCU
Processo: 005.520/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2027/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.520/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Jorge Luis Vanzillotta (XXX.006.587-XX); Jorge Luiz Rodrigues de Oliveira (XXX.394.757-XX); Jose Athos Irigaray dos Santos (XXX.699.550-XX); Jose Batista Filho (XXX.079.907-XX); Jose Bispo Correia (XXX.700.961-XX); Jose Cacimiro Pereira (XXX.073.281-XX); Jose Carlos Clemente (XXX.832.004-XX); Jose Carlos da Silva e Silva (XXX.475.123-XX); Jose Chaves de Melo (XXX.328.321-XX); José Carlos Teixeira dos Santos (XXX.494.095-XX). 1.2. Entidade: Agência Brasileira de Inteligência - Recursos Sigilosos - PR. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.